Tribunal: TJPA
Processo: 0807010-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807010-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: DJALMA VIANA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. REVOGAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES
.

1. A prescrição da pretensão executória do Estado somente começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e para a defesa.

2. Caso em que não ocorreu a prescrição, tendo em vista que a sentença transitou em julgado para o paciente na data de 26 de junho de 2012.

3.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 a 30 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada pelas advogadas Gisélia Domingas Ramalho Gomes dos Reis e Loys Denize Maria Aragão em favor do paciente
DJALMA VIANA DOS SANTOS
, processado no âmbito do juízo impetrado.

Relatam as impetrantes, que o paciente foi denunciado no juízo impetrado pela prática delitiva prevista no art. 214 c/c o art. 224, ‘c’, ambos do Código Penal, fato ocorrido no dia 21 de dezembro de 2002.

Esclarecem que após o encerramento da instrução criminal, com a apresentações das alegações finais das partes, o processo foi sentenciado no dia 24 de agosto de 2007, com a consequente condenação do paciente a pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida, no regime semiaberto, sentença esta que transitou em julgado para o Ministério Público no dia 05 de maio de 2008.

Referem que o paciente somente fora preso no dia 07 de julho do corrente ano, quando já havia se passado mais de 12 (doze) anos do trânsito em julgado do feito, razão pela qual entende que a prescrição da pretensão executória do processo tinha transitado em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, I, do Código Penal.

Com base nesses argumentos, pedem a concessão da liminar para o fim de fazer cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente.

Juntou documentos.

O feito veio à minha relatoria, ocasião em que no dia 14 de junho do corrente ano deneguei a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade coatora, e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer.

Em resposta, o magistrado informou que foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, oportunidade em que foi condenado a pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão pela prática delitiva prevista no art. 214,
caput
c/c o art. 224,
c
e art. 226, II, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.

Informou ainda, que referida sentença transitou em julgado para o Ministério Público na data de 05/05/2008, para a defesa no dia 30/06/2008 e para o coacto no dia 26 de junho de 2012, e que após, na data de 13 de agosto deste mesmo ano, foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto somente em 08 de julho do corrente ano.

Em parecer, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

VOTO

V O T O

A impetração cinge-se ao pleito de ocorrência da prescrição executória ocorrida em face do paciente.

Sem razão o executado, porque o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. A despeito da redação do art. 112, I, do Código Penal, doutrina e jurisprudência têm entendido que, quando apenas a defesa recorre de uma decisão condenatória criminal, não se pode considerar iniciado o prazo da prescrição da pretensão executória, porque, nessa situação, o Estado não pode dar início à execução penal, de sorte que, consequentemente, não há que se falar em desídia de sua parte.

Nesse sentido, apresento a lição de Guilherme de Souza Nucci:

Termo inicial da prescrição da pretensão executória: é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, para a acusação. No entanto, é inconcebível que as sim seja, pois o Estado, mesmo que a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, não pode executar apena, devendo aguardar o trânsito em julgado para a defesa. Ora, senão houve desinteresse do Estado, nem inépcia, para fazer o condenado cumprir a pena, não deveria estar transcorrendo a prescrição da pretensão executória. (Código Penal Comentado. 11º ed, 2012, pág. 604.

Ademais, a partir de uma interpretação conforme a constituição do artigo 112, I, do Código Penal, o termo inicial da pretensão executória deve se dá com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Este entendimento foi adotado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 107.710-AgR, em 9 de junho de 2015, e do HC 115.269, da relatoria da ministra Rosa Weber, sessão de 10 de setembro de 2013, assim ementado:

“(...)

2. Com o julgamento do HC 84.078/MG pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, Rel. Ministro Eros Grau, DJe 26.2.2010, foi reputada inconstitucional a execução provisória da pena e condicionado o início da fase executiva ao trânsito em julgado da condenação criminal. 3. Diante da amplitude conferida pela Suprema Corte ao princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, consagrado na Constituição Federal de 1988, que inviabiliza a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não enseja a concessão da ordem de ofício decisão fundada em releitura do artigo 112, inciso I, do Código Penal, com exegese, consentânea com aquele entendimento, no sentido de que o prazo prescricional da pretensão executória somente passa a fluir após o encerramento definitivo da fase cognitiva do processo penal. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.”

Da mesma forma, este
entendimento foi adotado por essa Egrégia Seção de Direito Penal no julgamento do Habeas Corpus nº 0801708-90.2020.8.14.0000, julgado no dia, em 19 de junho de 2020, da relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, assim ementado:

(...)

4. Levando em conta que a prescrição se rege pela pena aplicada, e que a mesma foi fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, não se verifica o transcurso de mais de 12 (doze) anos (art. 109, inciso III, do CP) entre o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes

(08.08.2012) e a data de cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente (20.02.2020), tudo como informado pelo Juízo a quo.

5. Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (TJ/PA. HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801708-90.2020.8.14.0000.

PACIENTE: FABIO JUNIOR CAVALCANTE AMARAL. AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL. RELATOR: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,
PUBLICADO ACÓRDÃO EM 19/06/2020).

Assim, inviável em se falar em prescrição executória, tendo em vista que a sentença transitou em julgado para o paciente somente na data de 26 de junho de 2012.

Por todo o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 30 de julho de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 31/07/2020